Tribunal: CARF
Processo: 13851.903834/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.903834/2016-75
ACÓRDÃO
1002-004.239 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
As hipóteses constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/72 acarretam a
nulidade da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para declarar a nulidade do Acórdão
recorrido, a fim de que seja proferida nova decisão com a adequada motivação, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.239 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903834/2016-75
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
O presente processo trata da análise do crédito demonstrado no PER/DCOMP no
11748.62171.100513.1.6.02-0901. O Despacho Decisório, com número de rastreamento
116071617, emitido eletronicamente em 04/07/2016, não confirmou as seguintes parcelas do
Saldo Negativo, nos seguintes termos:

Intimada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade pleiteando o
reconhecimento da totalidade do direito creditório e a homologação da compensação realizada.
A 22a TURMA/DRJ08, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme Acórdão no 108-037.993 (fls. 136/150). Nos termos do Voto do Relator:
 O montante de R$ 2.907.616,09 está confirmado por consulta a sistemas da RFB
e pode ser utilizado na composição do crédito do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010;
 Ocorreu procedimento fiscal de Imposto de Renda e/ou Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido para o ano-calendário 2010, o que resultou no lançamento
de ofício de IRPJ para o ano-calendário 2010 (Processo no 16643.720026/2012-
94);
 Face o exposto, voto por julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 09/08/2023 (fl. 158) e, inconformada com a decisão prolatada, em 31/08/2023,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 162/179), onde faz um breve relato dos fatos, argumenta
acerca da incoerência da decisão proferida pela DRJ, assevera sobre a aplicação da multa isolada e
pleiteia pelo reconhecimento do direito creditório.

É o Relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.239 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903834/2016-75
3
VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente reclama que Recorrente apresentou inicialmente a manifestação de
inconformidade para fins de reforma do despacho decisório, reiterando a necessidade de
considerar o pagamento do valor de R$ 2.907.616,09 realizado no PER/DCOMP e que a DRJ julgou
Improcedente a manifestação, mesmo tendo reconhecido expressamente o direito creditório.
Entende ser descabido e contraditório o julgamento improcedente de sua manifestação de
inconformidade e que o Acórdão inovou ao trazer um novo elemento, o procedimento fiscal, para
impedir a restituição e a consequente compensação.
Conforme se verifica dos autos, a análise do PER/DCOMP no
11748.62171.100513.1.6.02-0901 não homologou parte do Saldo Negativo composto por
estimativas cuja compensação não foi confirmada.
Ao proferir a decisão, a DRJ traz a análise da situação atual do PER/DCOMP no
12424.40800.310311.1.3.09-9034, com Homologação Concluída, e constata que o montante de R$
2.907.616,09 está confirmado por consulta a sistemas da RFB e pode ser utilizado na composição
do crédito do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
Ao mesmo tempo, informa a existência de procedimento fiscal de Imposto de
Renda e/ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para o ano-calendário 2010, com
lançamento de ofício, conforme e-Processo no 16643.720026/2012-94 e com o débito inscrito em
dívida ativa.
Conclui por julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
para não reconhecer o direito creditório postulado, não homologar as compensações em litígio e
indeferir o pedido de restituição. Ou seja, o Acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de
utilização do crédito de R$ 2.907.616,09 na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, porém, contraditoriamente, julgou improcedente o pleito da empresa
contribuinte.
A Recorrente afirma existir incongruências na decisão recorrida, em face do
expresso reconhecimento do crédito e da não homologação da compensação sob o fundamento
de lançamento de ofício para o mesmo ano calendário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.239 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.903834/2016-75
4
Notoriamente, o que se verifica no Acórdão recorrido é uma clara contradição
quando traz a possibilidade de utilização do crédito de no valor de R$ 2.907.616,09 (PER/DCOMP
12424.40800.310311.1.3.09-9034) em face da sua homologação total, e julga improcedente o
pleito não reconhecimento do direito creditório. Além de omissão quando verifica a existência de
lançamento que envolve o mesmo tributo e período-base de apuração e não avalia se no Auto de
Infração já foi considerada a compensação, ou ainda, se o Acórdão recorrido está se referindo à
proibição disposta no parágrafo 12 do art. 74 da Lei 9430/96, uma vez que poderia se deduzir que
a improcedência da manifestação de inconformidade tenha ocorrido por aplicação do § 3o do art.
74 da Lei 9430/96.
Nesse diapasão, claramente se verifica a existência de lacunas de motivação que
devem ser esclarecidas para que se aperfeiçoe a validade jurídica da decisão recorrida.
Dessa forma, devem ser esclarecidas os seguintes pontos:
1. Em face da informação acerca de lançamento tributário que envolve o mesmo
tributo e período-base, proceder avaliação das consequências do procedimento
fiscal sobre o crédito pleiteado, a fim de avaliar se no lançamento do Auto de
Infração já foi considerada a compensação nesse período e o seu impacto no
direito creditório;
2. Diante da informação de inscrição do débito decorrente do Auto de Infração em
Dívida Ativa, quais as consequências no direito creditório;
3. Se a informação acerca de lançamento de ofício de IRPJ para o ano-calendário
2010 e termo de inscrição desses débitos em Dívida Ativa da União, analisar se a
improcedência da manifestação de inconformidade decorreu da proibição
disposta no parágrafo 3o do art. 74 da Lei 9430/96 e, nesse caso, se a DCOMP em
questão será considerada não declarada, conforme parágrafo 12 do art. 74 da Lei
9430/96.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE parcial
provimento para declarar a nulidade do Acórdão recorrido, a fim de que seja proferida nova
decisão com a adequada motivação, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 193
DF CARF MF
Original